Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-33.2025.8.11.0035
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000135-33.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIME SHIRAKAWA BENITEZ - CPF: 775.495.542-34 (APELANTE), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO - CPF: 018.329.331-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), KLENER CORREA COUTRIN - CPF: 009.904.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal
.
Apelação Criminal
.
Tráfico Interestadual De Drogas
.
Tráfico Privilegiado
.
Inaplicabilidade
.
Modus Operandi Revelador De Dedicação A Atividades Criminosas
.
Expressiva Quantidade E Variedade De Entorpecentes
.
Transporte Interestadual Organizado
.
Inexistência De Bis In Idem Na Dosimetria
.
Regime Inicial Fechado Justificado
.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 606 dias-multa. A defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal por alegado bis in idem; e a fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante preenche os requisitos para incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (
ii
) saber se houve bis in idem na dosimetria da pena ao se considerar a natureza e quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria; e (
iii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3.
A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica quando o conjunto das circunstâncias concretas evidencia dedicação do agente a atividades criminosas. No caso, o transporte interestadual de aproximadamente 47,5 kg de entorpecentes de naturezas diversas, ocultados em compartimento do caminhão, mediante remuneração previamente ajustada e com participação de terceiros não identificados, revela inserção em estrutura logística de tráfico de drogas incompatível com a figura do traficante eventual.

4.
A alegação de
bis in idem
não se sustenta quando a natureza e a quantidade da droga são utilizadas para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, enquanto o afastamento da minorante decorre de elementos autônomos ligados ao modus operandi e ao contexto da conduta delitiva.

5.
O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, circunstância judicial negativa que, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, possui especial relevância na individualização da pena e autoriza a adoção de regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica quando o conjunto das circunstâncias do caso concreto – quantidade e diversidade de entorpecentes, transporte interestadual organizado, ocultação da droga em veículo e remuneração pela atividade – revela dedicação do agente a atividades criminosas.

2. Não há bis in idem quando a natureza e quantidade da droga são utilizadas para exasperar a pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado se fundamenta em elementos autônomos do contexto fático da conduta.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2o e § 3o; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC no 975.047/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, Apelação Criminal no 1015614-70.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 06.09.2023; TJMT, Apelação Criminal no 1000154-21.2024.8.11.0020, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIME SHIRAKAWA BENITEZ
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo
Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da ação penal n. 1000135-33.2025.8.11.0035, condenou o apelante co
mo incurso nas sanções do art.
33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas), à pena definitiva de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (
ID
. 328378453), a Defesa requer:
a)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), em sua fração máxima de 2/3;
b)
subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga; e
c)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (I
D
328378458), pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (I
D
337855369), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo à análise das teses recursais.

Como consta do relatório, não há questionamento do apelante acercada materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, em sua fração máxima de 2/3; subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga; e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto.

1.
Da inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado)

A Defesa sustenta que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por ser primário, possuir bons antecedentes e inexistirem provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Alega que o apelante atuou como mero transportador ocasional ("mula"), contratado por desconhecidos em um posto de combustível, e que a quantidade de droga, por si só, não seria suficiente para afastar a minorante.

O pleito não merece acolhimento.

Para a incidência da causa especial de diminuição de pena, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A intenção do legislador, ao criar a minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daquele que cometeu o ilícito de forma episódica e ocasional, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento.

Na espécie, embora o apelante preencha os requisitos objetivos — primariedade e bons antecedentes —, não satisfaz o requisito subjetivo consistente em não se dedicar a atividades criminosas.

Registre-se, de início, que o afastamento da minorante não repousa na quantidade de droga apreendida tomada isoladamente.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou — e este Tribunal observa — o entendimento de que o volume de entorpecente, por si só, não constitui fundamento idôneo para negar a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A questão, porém, ganha contornos inteiramente distintos quando a quantidade e a variedade da droga se inserem em um
panorama fático mais amplo
, cujos elementos, apreciados em conjunto, revelam um grau de envolvimento incompatível com a figura do traficante eventual que a norma visa beneficiar.

É precisamente o que se verifica nos autos. O juízo sentenciante — e agora este Tribunal em sede recursal — não extraiu a dedicação criminosa de um único dado quantitativo, mas de uma
convergência de circunstâncias concretas
que, somadas, tornam insustentável a tese de
episodicidade
:

a) veículo preparado para o transporte ilícito,
a droga foi acondicionada de forma oculta sob a cama da cabine do caminhão, em método que pressupõe planejamento prévio e conhecimento de técnicas de ocultação destinadas a frustrar a fiscalização. Não se trata de porte rudimentar ou improvisado, mas de expediente que denota experiência ou, no mínimo, orientação de quem domina a logística do narcotráfico;

b) recrutamento por terceiros não identificados,
o próprio apelante relatou ter sido contratado em posto de combustível na BR-163, em Rondonópolis/MT, por indivíduos cuja identidade permanece desconhecida. Esse dado, longe de atenuar sua responsabilidade, evidencia a existência de uma
estrutura organizada de captação de transportadores
, na qual o apelante se inseriu voluntariamente, ainda que na condição alegada de "mula";

c) transporte interestadual de longa distância,
o trajeto planejado de Rondonópolis/MT até Rio Verde/GO revela operação logística de abrangência
suprarregional
, própria de redes de distribuição com capilaridade e organização, e absolutamente incompatível com a atuação isolada e fortuita de um pequeno traficante eventual;

d) expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes,
foram apreendidos 26,742 kg de cocaína (cloridrato e pasta base) e 20,82 kg de maconha (
skunk
), totalizando aproximadamente 47,5 kg de drogas de naturezas distintas. A
variedade
dos entorpecentes — e não apenas o volume — é elemento particularmente relevante, pois indica o atendimento a demandas diferenciadas de mercado consumidor, o que é característico de cadeias de distribuição estruturadas, e não de iniciativas individuais e esporádicas;

e) elevado valor econômico da carga e contraprestação financeira significativa,
a remuneração de R$ 5.000,00 prometida ao apelante pelo transporte não é compatível com um favor ocasional ou com a ingenuidade de quem desconhece a gravidade do que transporta. Ao contrário, evidencia
atuação profissional e remunerada
, pressupondo relação de confiança entre o transportador e os mandantes da empreitada.

De fato, é pouco crível — e contrário às regras ordinárias de experiência — que organizações criminosas confiem carga de tamanha magnitude e valor econômico a pessoa sem qualquer vínculo prévio ou histórico de colaboração confiável.

Note-se que
nenhum desses elementos, tomado isoladamente, bastaria para afastar a minorante
. É a sua
conjugação
que desenha um quadro fático incompatível com a figura do agente que cometeu o ilícito de forma episódica e ocasional. O veículo preparado revela logística; o recrutamento por terceiros revela estrutura; a longa distância revela planejamento; a diversidade de drogas revela inserção em cadeia de distribuição; a remuneração elevada revela profissionalismo. Esses vetores, convergindo sobre o mesmo agente e
a mesma
conduta, afastam qualquer possibilidade de se reconhecer a eventualidade que o § 4o do art. 33 exige como pressuposto.

A minorante em discussão foi concebida em benefício daquele que genuinamente se inicia no mundo do crime, e não daquele que, conquanto formalmente primário, atua com o grau de profissionalismo, inserção logística e comprometimento verificados nos presentes autos. Primário não é sinônimo de eventual; a primariedade registral é condição necessária, porém insuficiente, quando o contexto fático demonstra dedicação concreta a atividades criminosas.

A jurisprudência desta
Terceira Câmara Criminal, por sua vez, é firme no sentido de que o
modus operandi
empregado no transporte interestadual de vultosa quantidade de entorpecentes, com envolvimento de terceiros não identificados e ocultação da droga em veículo, caracteriza inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de "mula":

"(...) 3. Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro dos estepes do caminhão e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de 'mulas' do tráfico (...)" (N.U 1015614-70.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

No mesmo sentido, precedente recente da Primeira Câmara Criminal:

"A minorante do tráfico privilegiado não se aplica,
pois
a expressiva quantidade de droga apreendida, a ocultação e o longo percurso percorrido indicam envolvimento habitual com a atividade criminosa, afastando o requisito da não dedicação a atividades ilícitas. 'O transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados mula, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas'" (N.U 1000154-21.2024.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).

Portanto, o conjunto fático-probatório afasta qualquer presunção de atuação episódica ou marginal, não sendo possível aplicar, em favor do apelante, o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob pena de desvirtuamento da finalidade da norma, que se destina a beneficiar agentes primários, de bons antecedentes e com envolvimento reduzido ou ocasional com o tráfico, o que manifestamente não se verifica na hipótese.

2
. Da inexistência de
bis in idem
na dosimetria da pena

Subsidiariamente, a Defesa sustenta que o juízo sentenciante teria incorrido em
bis in idem
ao utilizar a natureza e a quantidade da droga para, simultaneamente, exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria e fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena na terceira fase, pugnando, assim, pela redução da pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

A tese não merece guarida.

É que, conforme se demonstrou no tópico anterior, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
não se fundou exclusivamente
na quantidade e natureza da droga, mas em um conjunto amplo de elementos concretos: o transporte interestadual organizado, a forma de ocultação, o envolvimento de terceiros não identificados, a contraprestação financeira e o planejamento da empreitada criminosa. Tais circunstâncias, em seu conjunto, evidenciam a dedicação do apelante a atividades criminosas — requisito subjetivo cuja ausência autoriza o afastamento do privilégio.

De outro lado, a exasperação da pena-base fundamentou-se
especificamente
na natureza e na quantidade da substância entorpecente, nos estritos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que determina ao julgador considerar tais elementos com
preponderância
sobre os critérios do art. 59 do Código Penal na fixação das penas.

Tratam-se, portanto, de
fundamentos distintos e autônomos
, que se complementam, mas não se confundem: na primeira fase, a valoração recai sobre a natureza e quantidade da droga como circunstância judicial; na terceira fase, o afastamento do privilégio decorre do
modus operandi
e do contexto global da conduta delitiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se configura
bis in idem
quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, para além da mera quantidade de droga:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui
bis in idem
quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie.

3. Caso em que a Corte de origem manteve afastada a minorante por entender que o
modus operandi
do delito – deslocamento interestadual em veículo previamente preparado para o transporte do entorpecente
– evidenciou a dedicação do agravante à atividade criminosa, bem como a colaboração com o grupo criminoso.

5. Agravo regimental improvido."

(
AgRg
no HC n. 975.047/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 11/06/2025,
DJe
16/06/2025).

Na hipótese em exame, a sentença encontra-se em perfeita consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça: na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou a natureza e a quantidade da droga para fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas; na terceira fase, afastou o privilégio com base em elementos concretos diversos e autônomos, que transcendem a mera referência à quantidade do entorpecente.

Ademais, a metodologia empregada na sentença — adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável — está alinhada com a jurisprudência consolidada, mostrando-se proporcional e razoável diante da apreensão de quase 50 kg de entorpecentes variados.

Rejeito, portanto, a alegação de
bis in idem
, mantendo integralmente a dosimetria da pena fixada na sentença.

3.
Do regime inicial de cumprimento de pena

A Defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto ou aberto.

O pedido é improcedente.

A pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, que, em princípio, autorizaria o regime semiaberto (art. 33, § 2o, "b", do Código Penal). Todavia, o § 3o do mesmo dispositivo autoriza a fixação de regime mais severo quando as circunstâncias judiciais assim o recomendarem.

No caso em apreço, a fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável — a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 47,5 kg de cocaína e maconha) —, que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, deve ser valorada com preponderância na individualização da pena e, por conseguinte, na fixação do regime.

Assim, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por encontrar-se adequadamente fundamentado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026